Tribunal: STF
Processo: ARE 1383414
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTES DO EXAME DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO (TEMA N. 360/RG).



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 611.503, Tema n. 360/RG, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, DJe de 19 de março de 2019, assentou a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e firmou a compreensão de que o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige que o julgamento realizado pelo Supremo acerca da constitucionalidade da norma seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    2. Agravo interno desprovido.